Tribunal: TJDFT
Processo: 0002434-69.2009.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0002434-69.2009.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DANIEL RESENDE RABELO, GELMA SILVA RESENDE RABELO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007